Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA”. CESSÃO DO EXERCÍCIO DO USUFRUTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AOS PROPRIETÁRIOS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. USO, ADMINISTRAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS FRUTOS ENQUANTO VIGENTE O INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
2. O pedido de anulação de doação de imóvel em razão da ocorrência de fraude, submete-se ao disposto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, segundo o qual é quatrienal o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. In casu, tendo em conta que a doação supostamente fraudulenta foi celebrada em 11/11/2010, e que a presente demanda somente foi ajuizada em 16/03/2021, a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito do autor de pleitear sua anulação é medida que se impõe.
3. Nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem eficácia preclusiva de coisa julgada.
4.Tendo a matéria concernente à cessão do exercício do usufruto do imóvel constituído pelo Lote 14, Quadra 67, Avenida Floriano Peixoto, situado em Planaltina/DF, mediante “Instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda” entabulado entre as partes, sido discutida e decidida em prévia ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, com sentença já transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação no bojo da presente ação, fundamentada no mesmo instrumento contratual. A renovação da questão enseja o reconhecimento da coisa julgada, afastando-se a possibilidade de rediscussão do tema.
5. Haja vista que o autor, durante a vigência do instrumento no qual lhe fora cedido o exercício do usufruto do imóvel, dele usou, gozou e percebeu frutos, não há que se falar em danos materiais indenizáveis, ainda que a resolução do contrato tenha se dado por fato alheio à sua vontade, especialmente se considerado o longo período em que esteve vigente.
6. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação cível interposta pelos réus conhecida e provida.